Tribunal: TJSP
Processo: 1000562-85.2019.8.26.0176
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-01
Data de publicação: 2021-11-01

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULOS DE CRÉDITO JULGADA PROCEDENTE – DUPLICATAS MERCANTIS –– alegação de inexistência de operação mercantil apta a justificar a emissão das duplicatas – títulos sacados para pagamento de contrato de locação de bens móveis havido entre as partes – saque das duplicatas que só é permitido nas hipóteses de compra e venda mercantil ou de prestação de

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULOS DE CRÉDITO JULGADA PROCEDENTE – DUPLICATAS MERCANTIS –– alegação de inexistência de operação mercantil apta a justificar a emissão das duplicatas – títulos sacados para pagamento de contrato de locação de bens móveis havido entre as partes – saque das duplicatas que só é permitido nas hipóteses de compra e venda mercantil ou de prestação de serviços – inteligência dos artigos 1o e 20, § 1o da Lei no 5.474/68 – princípio da tipicidade fechada – rol taxativo – emissão dos títulos de crédito por causas diversas – declaração de inexigibilidade das duplicatas e sustação definitiva dos efeitos dos protestos que se impunham – sentença mantida.